Tribunal: TJDFT
Processo: 0725145-70.2022.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-09
Data de publicação: 2023-03-20

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO CONTRA DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DE RECURSO DE APELAÇÃO POR FALTA DE AMPARO LEGAL. CABIMENTO. INTELIGÊNCIA DO ART. 581, XV, DO CPP. APELO INTERPOSTO POR DEFENSOR PÚBLICO CONTRA DECISÃO HOMOLOGATÓRIA DE ANPP. NATUREZA DECLARATÓRIA DO DECISUM APELADO. INADMISSIBILIDADE DO APELO CONFIRMADA ANTE O DISPOSTO NO ART. 593, II, DO CPP. PRETENSÃO DE ANULAÇÃO DO ANPP CONTRÁRIA AO DIREITO. APELO INADMISSÍVEL. ANPP MANTIDO. RESE CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O art. 581 do CPP, em seu inciso XV, reza que caberá recurso, no sentido estrito, da decisão, despacho ou sentença que denegar a apelação ou a julgar deserta. No particular, RESE admitido.
2. Não cabe a interposição de recurso de apelação defensivo, com fundamento no art. 593, II, do CPP, contra decisão homologatória de ANPP. Isso porque tal decisão tem natureza declaratória, não é decisão definitiva lato sensu ou interlocutória mista.
3. Por amor ao debate, ainda que fosse possível invocar, por analogia, o disposto nos arts. 76 e 82 da Lei n. 9.0955/95 para justificar a admissibilidade do apelo, é certo que a discordância externada pelo Defensor Público, subscritor do RESE e do referido apelo, máxime a pretexto de independência funcional, com a conduta profissional adotada pelo seu par na audiência extrajudicial de celebração do ANPP, não é justificativa idônea para por em xeque a vontade livremente externada pelo investigado. No caso, restou claríssimo que, quando investigado disse ao Promotor de Justiça, na presença do seu Defensor, que tinha interesse na celebração do ANPP, era porque concordava com os seus termos e, por consequência, não queria que a persecução penal do Estado, por meio da ação penal, fosse inaugurada. Além disso, ausente impugnação da defesa no momento da celebração do ANPP, não há falar em violação do disposto no art. 28-A, § 3o, do Código de Processo Penal.
4. O Juiz, ao homologar o ANPP, não faz incursões no mérito da persecução penal, afirmando que a conduta na qual incorreu o investigado adequa-se, ou não, a um determinado tipo penal. À evidência, não é o Juiz o protagonista do negócio jurídico extraprocessual. É dizer, não lhe é lícito substituir o MP, verdadeiro detentor da opinio delicti.
5. Na homologação do ANPP, não cabe o exercício do controle de legalidade do acordo pelo Magistrado a quo com vistas a reconhecer a aplicação do princípio da consunção do delito de direção de veículo automotor sem habilitação (art. 309 do CTB) em face do crime de embriaguez ao volante (art. 306, caput e § 1o, I, do CTB). Tampouco é o momento processual adequado para fazer juízo de valor a respeito das declarações prestadas na DP pelo condutor do flagrante.
6. A insistência da defesa técnica na tese de que o ANPP, devidamente homologado, não deve subsistir põe o investigado indefeso, na medida em que não tem ele frente ao MPDFT direito subjetivo a novo ANPP, tampouco às condições elencadas no apelo. E, na hipótese de ajuizamento da ação penal, com o que o investigado já manifestou não concordar, fica sujeito à incerteza do seu desfecho, inclusive, de cunho condenatório com imposição de pena privativa de liberdade.
7. Recurso em sentido conhecido e desprovido.